Tribunal: TJMT
Processo: 0003360-79.2015.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003360-79.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compromisso]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TOMIRIS APARECIDA MANTOVANI LIMA CORREIA - CPF: 537.450.511-49 (APELANTE), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), ALONSO LIMA CORREA - CPF: 442.157.031-15 (APELANTE), FIDELCINO PORTO DE OLIVEIRA - CPF: 383.403.721-49 (APELADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FATO MODIFICATIVO DEMONSTRADO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUANTO A UMA PARTE DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR PAGO – FATO MODIFICATIVO DEMONSTRADO – ART. 373, II DO CPC –
RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

In casu
, verifico que os documentos trazidos pelo requerido corroboram com seu argumento de que realizou o pagamento de uma parte da dívida, assim, o abatimento do valor é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TOMIRIS APARECIDA MANTOVANI LIMA CORREIA E OUTRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0003360-79.2015.8.11.0051, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
in verbis: “CONDENAR a parte requerida ao pagamento das seguintes prestações: a) 118,68 sacas de soja, que deverão ser convertidas em quantia certa segundo a cotação prevista para o dia 14.05.2013 (R$ 48,70); b) 125 sacas de soja, que deverão ser convertidas em quantia certa segundo a cotação prevista para o dia 10.04.2014 (R$ 55,00); e, c) 11,9 sacas de soja, que deverão ser convertidas em quantia certa segundo a cotação prevista para o dia 06.04.2015 (R$ 58,00). CONDENO a parte requerida, também, ao pagamento da multa contratual, a qual REDUZO ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o débito contratual. O quantum debeatur DEVERÁ ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir do inadimplemento de cada prestação.Lado outro, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção apresentada pela corré TOMIRIS APARECIDA MANTOVANI LIMA CORREIA. Considerando que a parte requerente decaiu de apenas partes dos pedidos iniciais aliada à improcedência da reconvenção, CONDENO os requeridos, pro rata, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. artigo 85, § 2º do NCPC[8] .”

Em suas razões, de Id. 181889393, a parte apelante aduz que o Juízo
a quo
não considerou o pagamento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Requer, assim, a modificação da sentença apenas para que seja abatido o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) da dívida.

Contrarrazões no ID.181889405, na qual a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai apenas em analisar se a parte apelante realizou o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) aos apelados.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Da análise detida dos autos, a meu ver, entendo que o requerido demonstrou fato modificativo ou direito da autora. Explico.

O requerido aduz que no dia 07.10.2014 foi repassado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) aos apelados, e, para comprovar tal fato, juntou aos autos o comprovante de pagamento (Id. 181889402).

Ademais, da análise do extrato bancário trazido pelos próprios apelantes, verifica-se o recebimento do mencionado valor.

Veja-se:

Portanto, a meu ver, os documentos trazidos pelo requerido corroboram com seu argumento de que deverá ser abatido o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) da dívida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para abater da dívida o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inaplicável o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024